Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença desconstituída. Unânime.